Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-72.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-72.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARLENE DIAS E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

MARLENE DIAS
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato regularmente firmado;

(
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou majorado, diante da extensão dos prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4. A ausência de comprovação da contratação do empréstimo transfere ao banco o ônus de demonstrar a regularidade do vínculo jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A prática de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configura falha relevante e enseja reparação por danos morais, na forma da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Diante da gravidade da lesão e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização, impõe-se a majoração do valor arbitrado, de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Marlene Dias parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira a responsabilização pelos descontos indevidos, com fulcro na responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. A prática de descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configura abalo moral indenizável.

3. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado não reflete a extensão da lesão sofrida e a função punitivo-pedagógica da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 362 e 479; TJMT,
ApCiv
no 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única de Jauru
, nos autos da Ação Declaratória no
1000863-72.2024.8.11.0047
, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Razão assiste, portanto, à autora, para que a instituição financeira, ora ré, seja compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

“
Ex
positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a instituição financeira
, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ), sendo devidamente compensado/abatido eventual montante liberado em favor da parte autora em relação a tais contratos. Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

(grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito;

1.2.
Do exercício regular de um direito
;

1.3.
Da ausência de comprovação do dano moral
;

1.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte
MARLENE DIAS

2.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Apenas a parte apelada
BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões
(ID 292078983)
refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

MARLENE DIAS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos da Ação Declaratória no 1000863-72.2024.8.11.0047, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Razão assiste, portanto, à autora, para que a instituição financeira, ora ré, seja compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

“
Ex
positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a instituição financeira
, ora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Bem como, CONDENAR a instituição financeira, ora ré, à repetição do indébito, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ), sendo devidamente compensado/abatido eventual montante liberado em favor da parte autora em relação a tais contratos. Consequentemente, DECLARO extinto o presente processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca da regularidade dos descontos, por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes no que se refere à contratação do
s
referido
s
empréstimo
s
(
no.
0123479413556; 0123479412677
;
0123476124946
;
0123468258797
;
0123440436417
;
0123440305313
;
0123436685836
;
0123428772664
;
0123418831964
;
315236665-8)
, que resultou em descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

Em outras palavras, as alegações da parte apelante não estão acompanhadas de provas da efetiva contratação do crédito bancário em questão, limitando-se a defesa a apresentar provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, entendo que a tese jurídica sustentada pela instituição financeira apelante não merece prosperar, uma vez que a prestação do serviço foi deficiente. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte consumidora foram indevidos, pois não foi comprovada a contratação do empréstimo que os fundamentaria. Tal comprovação incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida
, que se mostrou insuficiente a comprovar
sua alegações
.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se a sentença objurgada.

1.
2
. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo
s
consignado
s
não contratado
s
pelo consumidor,
sem
dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.
3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação ao pleito recursal em referência, pontuo que o referido tema será abordado no tópico 2.1.

2. Das razões recursais da parte
MARLENE DIAS
.

2.1.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Com relação
ao
pleito de majoração dos danos morais, entendo que assiste parcial razão à pretensão recursal deduzida pela parte apelante.

Isso porque, no caso concreto, restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de empréstimo consignado sem sua anuência válida, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar
.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão
da apelante
. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BRADESCO S.A.
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

e
conheço do recurso de
MARLENE DIAS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em desfavor da parte sucumbente BANCO BRADESCO S.A.,
bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
MARLENE DIAS
, em razão do
parcial provimento na pretensão autoral.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025